Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029027-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (AGRAVANTE), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (AGRAVANTE), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SANADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DA ADVOGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. COABITAÇÃO COM O EXECUTADO. CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO ACORDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AS PARTES TRANSIGIREM SOBRE VERBA HONORÁRIA. OBRIGAÇÃO QUE PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AOS ADVOGADOS. ART. 24, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de impugnação ao cumprimento de sentença cumulada com exceção de pré-executividade. Alegaram os agravantes nulidade por ausência de intimação pessoal, vício de representação processual e excesso na execução de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se: (i) à necessidade de intimação pessoal dos devedores, nos termos do art. 513, §4o, do CPC; (ii) à alegação de nulidade da representação processual da patrona originária; (iii) à configuração de excesso de execução, por suposta desproporcionalidade dos honorários advocatícios em relação ao valor da obrigação principal; (iv) à validade da cláusula contratual que reconhece os honorários de forma destacada do acordo homologado.

III. Razões de decidir:

3. O comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, com constituição de novos patronos, sana eventual vício formal na intimação, regularizando a representação processual e abrindo o prazo para apresentação de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

4. A alegação de incapacidade da antiga patrona mostra-se improcedente diante da continuidade de sua atuação processual em outros processos e da comprovada coabitação com um dos agravantes.

5.

Não há excesso de execução quando os honorários advocatícios foram expressamente excluídos do acordo judicial homologado, mediante cláusula clara e inequívoca que preservou a autonomia do direito dos advogados à verba honorária anteriormente fixada.

6. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, não podendo ser prejudicados por transação realizada entre as partes sem sua anuência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O comparecimento espontâneo do devedor supre a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 513, §4o, do CPC.
2. A existência de cláusula contratual que ressalva expressamente os honorários advocatícios do acordo homologado judicialmente afasta a alegação de inexigibilidade ou excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 5o, 22, 23, 24, 489, §1o, 513, §4o, 523, 513. CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.432.788/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.926.410/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 1036930-54.2024.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que havia indeferido o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença cumulada com exceção de pré-executividade, afastando as preliminares de nulidade processual por ausência de intimação pessoal e de irregularidade na representação processual da antiga patrona, bem como rejeitando a alegação de excesso de execução (cf. id. n° 194627468).

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorre em erro de fato e omissão quanto à ausência de intimação pessoal após mais de um ano do trânsito em julgado, em violação ao art. 513, §4o, do CPC, e quanto à validade da representação processual, diante de comprovada incapacidade clínica da patrona originária.

Alegam ainda que a execução de honorários sucumbenciais em valor superior ao próprio acordo homologado (R$ 710.000,00 frente a R$ 560.000,00 da obrigação principal) configura manifesta desproporcionalidade e afronta aos arts. 85, §§2o e 8o, do CPC e ao art. 884 do Código Civil, por caracterizar enriquecimento sem causa.

Aduzem que a cláusula contratual invocada pela parte exequente é genérica e obscura, sem parâmetros de cálculo ou manifestação válida da antiga patrona, e, portanto, desprovida de liquidez, certeza e exigibilidade, não podendo servir como título executivo. Argumentam, ainda, que a decisão de primeiro grau deixou de analisar adequadamente tais vícios processuais e materiais, resultando em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a prática de atos de constrição patrimonial, notadamente penhoras e leilões de bens, sob o argumento de risco de dano grave e de difícil reparação.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida: (i) a nulidade por ausência de intimação pessoal válida; (ii) o vício de representação processual da patrona anterior; (iii) o excesso de execução, com limitação da cobrança aos parâmetros legais e contratuais compatíveis com o acordo homologado; e (iv) a invalidade da cláusula contratual que fundamenta a execução (cf. id. n° 309828358).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. n° 310187367).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 315818362, a parte agravada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de intimação pessoal dos executados e vício na representação processual, bem como se houve excesso de execução decorrente de cláusula contratual supostamente obscura e desproporcional na cobrança de honorários sucumbenciais em valor superior ao benefício econômico reconhecido no acordo homologado judicialmente.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 513, §4o do CPC, verifico que, embora o dispositivo legal determine a intimação pessoal do devedor quando transcorrido mais de um ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o comparecimento espontâneo dos agravantes nos autos, com constituição de novos patronos, sanou eventual vício formal na intimação.

Esta orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser suprido o vício na citação ou intimação pessoal com o comparecimento espontâneo da parte aos autos.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que considerou desnecessária a intimação pessoal do executado no cumprimento de sentença, devido ao comparecimento espontâneo do mesmo nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal do executado é necessária quando há comparecimento espontâneo nos autos, após intimação por meio de advogado.

3. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes à intimação inicial, por ausência de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

4. O comparecimento espontâneo do executado, por meio de seu advogado, supre a necessidade de intimação pessoal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera o comparecimento espontâneo como suficiente para afastar a nulidade da intimação.

6. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.432.788/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso em análise, os agravantes compareceram espontaneamente ao processo, apresentando exceção de pré-executividade/impugnação ao cumprimento de sentença, o que demonstra inequívoca ciência do procedimento executivo, afastando qualquer alegação de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

No que concerne ao alegado vício de representação processual da antiga patrona, Dra. Kelly Cristina de Carvalho Balbino, os documentos acostados aos autos revelam circunstâncias fáticas que enfraquecem substancialmente tal alegação.

Conforme demonstrado pela documentação juntada no ids. no 185107641 e 185107644 dos autos de origem, o agravante Yuri Alexey Bastos Jorge e a advogada Kelly Cristina figuram como proprietários e residentes do mesmo imóvel, situado na Avenida Senador Filinto Muller, no 1243, apartamento 1201, Edifício Paul Cezanne, Bairro Quilombo, em Cuiabá/MT.

Assim, a coabitação entre o agravante e sua advogada torna inverossímil a alegação de que ele desconhecesse seu estado de saúde ou que ela estivesse totalmente incapacitada de exercer a profissão.

Ademais, documentos recentes demonstram que a advogada Kelly Cristina continua atuando profissionalmente, inclusive em favor da empresa agravante INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo apresentado petição e comprovante de pagamento nos autos do processo no 8043930-19.2018.8.11.0001 em 23/06/2025 (cf. id. no 202636973 e 202636974 – autos de origem).

Com efeito, o comportamento processual deve observar o princípio da boa-fé objetiva, sendo vedado à parte valer-se da própria torpeza em proveito próprio. Admitir a tese dos agravantes de que sua representante estaria incapacitada à época dos atos processuais, embora continuasse a atuar em outros feitos e residisse no mesmo endereço do segundo agravante, importaria, diante desse contexto fático específico, em chancelar conduta reprovável e juridicamente vedada, em manifesta violação ao princípio da boa-fé processual consagrado no art. 5o do CPC.

Portanto, rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, a alegação de excesso de execução não prospera.

O acordo judicial homologado nos autos de n° 1022531-98.2016.8.11.0041 (cf. id. no 166490294 – pág. 239/243), que deu ensejo ao cumprimento de sentença na origem, contém cláusula expressa e inequívoca que exclui os honorários advocatícios da transação.

A Cláusula 2 do referido acordo dispõe textualmente que
"Frisa-se que o valor acima indicado não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da CREDORA descrito no ID 103069310, cujos quais deverão sofrer a devida atualização até o efetivo pagamento e não integram o presente acordo
".

Esta cláusula em destaque é clara ao separar o valor acordado para a dívida principal e multa (R$ 560.000,00) dos honorários sucumbenciais.

Portanto, a base de cálculo para os honorários que estão sendo executados não deriva diretamente do proveito econômico do acordo, mas sim da base de cálculo utilizada para sua apuração na fase processual anterior, correspondente ao valor da dívida à época e à incidência da penalidade do art. 523 do CPC, que gerou o montante de R$ 443.075,46.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§1o e 4o do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado o recebimento de honorários sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa sem sua anuência.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO APÓS FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AQUIESCÊNCIA DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA. 1."Nos termos dos arts . 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência" ( REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1926410 MS 2021/0197001-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Logo, havendo cláusula em destaque excluindo do referido ajuste os honorários sucumbenciais, não há que se falar em inexigibilidade.

Ademais, o histórico processual revela que os agravantes realizaram sucessivas composições ao longo de quase dez anos, sem efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Para melhor esclarecer, a dívida original era de R$ 5.120.665,10, tendo sido objeto de diversas renegociações, sempre com expressa exclusão dos honorários advocatícios. O último acordo, que reduziu o débito principal para R$ 560.000,00, manteve expressamente a obrigação autônoma referente aos honorários.

A pretensão dos agravantes de recalcular os honorários com base no valor do acordo (R$ 560.000,00) viola diretamente o que foi pactuado e homologado judicialmente. Os honorários em questão já haviam sido calculados e fixados anteriormente à celebração do acordo, constituindo obrigação consolidada e não renegociada pelas partes.

Registro que a análise da proporcionalidade dos honorários deve considerar não apenas o resultado econômico final obtido pelo cliente, mas também a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional e o tempo despendido na prestação dos serviços advocatícios. O acordo posterior, embora tenha reduzido significativamente o valor da obrigação principal, não elimina o trabalho anteriormente desenvolvido pelos advogados nem descaracteriza a sucumbência já reconhecida, que possui exigibilidade autônoma.

Por fim, quanto à alegação de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, verifico que o juízo a quo analisou adequadamente os requisitos legais, concluindo pela ausência de probabilidade do direito invocado, o que afasta a alegação de violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025